Tribunal: TJDFT
Processo: 0751222-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos bancários realizados em conta corrente/salário do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é juridicamente possível a suspensão, em sede de tutela de urgência, de descontos em conta corrente ou salário relativos a empréstimos bancários comuns, previamente autorizados pelo mutuário, à luz da Resolução BACEN n. 4.790/2020 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura o cancelamento da autorização de débitos, mas, conforme interpretação jurisprudencial, tal possibilidade não se aplica de forma irrestrita quando há autorização expressa e válida para o desconto das parcelas de empréstimos bancários.
4. O Tema 1085/STJ reconhece a licitude dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização prévia do mutuário e enquanto esta perdurar.
5. Não há nos autos demonstração de vício de consentimento, irregularidade contratual ou ausência de autorização quanto à forma de pagamento pactuada nos contratos firmados em 2023.
6. A alegação genérica de comprometimento da renda ou de endividamento excessivo não autoriza, por si só, a suspensão dos descontos, devendo eventual superendividamento ser discutido em ação própria de repactuação de dívidas, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.
7. Inexiste probabilidade do direito apta a justificar a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a regular instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente ou salário quando previamente autorizado pelo mutuário e inexistente impugnação quanto à validade da contratação.
2. A revogação unilateral da autorização de débito automático, sem demonstração de vício de consentimento ou de não reconhecimento da autorização, não encontra amparo na Resolução BACEN n. 4.790/2020.
3. A alegação de comprometimento do mínimo existencial deve ser analisada no âmbito do procedimento próprio de repactuação de dívidas por superendividamento, não sendo suficiente para justificar tutela de urgência.